Tribunal: TJBA
Processo: 8013176-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013176-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EM DATA ANTERIOR AO ATO FORMAL DE PROMOÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento da retroação dos efeitos funcionais de sua promoção à Classe Especial da carreira de Investigador da Polícia Civil para a data de 01/04/2020. O impetrante alegou que, após retificação administrativa de seu histórico funcional publicada em 23/11/2024, passou a ser reconhecido como integrante da Classe I desde 01/04/2014, completando, assim, em 01/04/2020, o interstício de seis anos previsto no art. 66, II, da Lei Estadual nº 11.370/2009. Sustentou ainda ter obtido pontuação máxima nas avaliações de desempenho referentes aos anos de 2019 e 2020, embora sua promoção tenha sido formalizada apenas em 16/03/2021, sem retroação funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante comprovou direito líquido e certo à retroação funcional da promoção à Classe Especial; (ii) estabelecer se o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.370/2009 gera direito subjetivo à progressão funcional independentemente da formalização tardia do ato administrativo; e (iii) determinar a extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança em sede mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar de plano o direito líquido e certo invocado, requisito atendido pelos documentos funcionais e avaliações de desempenho juntados aos autos. O art. 66 da Lei Estadual nº 11.370/2009 estabelece requisitos objetivos e cumulativos para a promoção funcional dos integrantes da Polícia Civil, consistentes no cumprimento do interstício de seis anos ininterruptos na classe ocupada e na aprovação em avaliação de desempenho anual. A avaliação de desempenho constitui dever da Administração Pública, não podendo eventual demora ou omissão estatal prejudicar o servidor que implementou os requisitos legais para a ascensão funcional. O preenchimento dos requisitos legais transforma o ato de promoção em ato administrativo vinculado, afastando margem de discricionariedade administrativa quanto ao reconhecimento do direito subjetivo do servidor. O decreto administrativo publicado em 23/11/2024 reconheceu que o impetrante se encontrava posicionado na Classe I desde 01/04/2014, circunstância que comprova o implemento do interstício legal em 01/04/2020. As avaliações de desempenho referentes aos anos de 2019 e 2020 demonstram que o impetrante obteve pontuação máxima, satisfazendo integralmente o requisito meritório previsto na legislação de regência. O ato formal de promoção possui natureza declaratória, limitando-se a reconhecer situação jurídica já consolidada anteriormente com o preenchimento dos requisitos legais. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para retardar os efeitos funcionais da progressão na carreira do servidor público. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de retroação dos efeitos funcionais da promoção de investigadores da Polícia Civil à data do preenchimento dos requisitos legais. Os efeitos patrimoniais da decisão concessiva em mandado de segurança submetem-se às limitações impostas pelas Súmulas 269 e 271 do STF, sendo inviável a cobrança de parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013176-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, e, como impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para determinar a imediata retificação do histórico funcional do impetrante, a fim de que a sua promoção à Classe Especial do cargo de Investigador da Polícia Civil passe a produzir efeitos funcionais retroativos a 01/04/2020, ficando assegurado o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da referida progressão apenas no período posterior à data da impetração deste mandado de segurança, ocorrida em 13/03/2025; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)